Tribunal: TJSP
Processo: 1008816-83.2015.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão no tocante à verba honorária sucumbencial - Cabimento - Embargos declaratórios acolhidos para manifestação acerca dos honorários advocatícios - Sucumbência recíproca - Embargos acolhidos, a fim de sanar a omissão.
"Apelação – Ação Ordinária precedida de cautelar - Protesto de CDA e Juros Moratórios (taxa Selic) - Em 29/04/2015 o Colendo Órgão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão no tocante à verba honorária sucumbencial - Cabimento - Embargos declaratórios acolhidos para manifestação acerca dos honorários advocatícios - Sucumbência recíproca - Embargos acolhidos, a fim de sanar a omissão.
"Apelação – Ação Ordinária precedida de cautelar - Protesto de CDA e Juros Moratórios (taxa Selic) - Em 29/04/2015 o Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, julgou a arguição de inconstitucionalidade no 0007169-19.2015.8.26.0000, entendeu ser constitucional a citada lei e a possibilidade do protesto da CDA - O V. Acórdão deu parcial provimento ao recurso para julgar procedente a ação cautelar e parcialmente procedente a ação principal – Recurso Especial, sobrestado - Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de REsp no 1.686.659/SP, Tema no 777/STJ, DJe 11.03.2019 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo E. STJ sobre a matéria (Tema no 777 - E. STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão parcialmente reformado, para manter a parcial procedência da ação principal, todavia, com a improcedência da ação cautelar - Aplicação do Tema no 777, do E. STJ - Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (aplicação do Tema no 777, do E. STJ)".